Tribunal: STF
Processo: RE 792776
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ANATEL. INTERESSE JURÍDICO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/1973, 1.036 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, RE 571.572-RG (arts. 543-B do CPC/1973, 1.036 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.